Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE SOBRADINHO. SUSCITANTE. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE ÁGUAS CLARAS. SUSCITADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECLÍNIO. DOMICÍLIO. ALIMENTANDO. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. Nas ações de alimentos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como deste Tribunal, em atenção ao melhor interesse do menor, tem firmado o entendimento de ser absoluta a competência para o processamento e julgamento das causas referentes à infância e juventude no domicílio dos pais ou responsável, a teor do art. 147, inciso I, do ECA e da Súmula 383 do STJ.
2. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante – da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho.